Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726414-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAMILA VALERIA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CAMILA VALERIA FERNANDES DA SILVA contra a decisão que não conheceu, por intempestividade, o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor da recorrente pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS, por meio da qual determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção de veículo da devedora, conforme determinado anteriormente. Nas razões recursais de ID 29885637, em suma, a agravante sustenta que a decisão monocrática impugnada incorreu em error in procedendo, uma vez que não reconheceu a tempestividade do agravo de instrumento interposto. É o breve relato. Antes de realizar juízo de prelibação do presente agravo interno (AIN), necessário fazer alguns esclarecimentos complementares sobre o cabimento do agravo de instrumento (AGI). Nas razões recursais do AGI (ID 28236001), a parte agravante sustenta que agrava a decisão de ID 96432009 dos autos principais. Informa que, apesar do descumprimento do acordo inicialmente firmado, “ambas as partes possuem interesse no acordo extrajudicial”. Desse modo, irresigna-se contra (a) a imposição de restrição de circulação ao veículo da agravante; e (b) a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do mencionado automóvel, cujo valor alega ser “demasiadamente superior ao valor do débito da agravante”. Neste ponto, deve-se ressaltar que, (a) até o presente momento, não houve penhora do automóvel VW/GOL 1.0, 2009/2010, placa GWH 9730, localizado por meio de pesquisa no RENAJUD (ID 28236004 - fl. 452), isto porque o respectivo mandado de penhora, apesar de determinada sua expedição, ainda não foi efetivamente produzido nos autos principais; e (b) a informação constante dos autos é a de que a parte exequente não concordou com a nova proposta de acordo da devedora agravante (ID 28236004 - fl. 498), não havendo relato de tratativa de avença posterior. A respeito da admissibilidade do AGI – tendo em vista que o pronunciamento judicial com conteúdo decisório que também consignou a determinação de expedição do mandado de penhora (ID 95518476 dos autos principais) fora disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 25/6/2021, e publicado em 28/6/2021 e o agravo de instrumento interposto somente no dia 16/8/2021 – foi oportunizada à parte agravante prazo para se manifestar a respeito da tempestividade e “SOBRE A EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DA(S) MATÉRIA(S) ABORDADA(S) NO RECURSO EM EXAME, EIS QUE A DECISÃO DE ID 95518476 DOS AUTOS DE ORIGEM APENAS DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA MEDIDAS CONSTRITIVAS E RESTRITIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS JUNTO AO SISTEMA DO RENAJUD” (ID 28311827). Em atendimento à determinação supra, na manifestação de ID 29034369, a parte agravante destacou que o AGI “se insurge contra a decisão de ID 96432009, de 02/07/2021, que determinou o prosseguimento da parte final do ato ordinatório de ID 93873528, para a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público”, sem considerar a intenção de solução consensual da demanda. Para justificar a tempestividade do AGI, ressaltou que mencionada decisão fora disponibilizada no DJe em 6/7/2021 e publicada no dia seguinte. O AGI não foi conhecido, ante sua manifesta intempestividade (ID 29069019). Na oportunidade, fiz constar que “[a]pesar de a parte recorrente pretender recorrer da decisão de ID 96432009 dos autos de origem, denota-se que em tal ocasião o Juízo de origem apenas determinou o prosseguimento ordinatório do cumprimento de decisões anteriores, o que não tem o condão de reavivar a discussão de tais pontos, não recorridos no momento oportuno, fazendo incidir sobre os mesmos o manto da preclusão”. (grifos nossos) Prossegui aduzindo ser “manifesta [a] intempestividade do presente recurso, e, por consequência, a inadmissibilidade por força da preclusão sobre a parte final da decisão de ID 96432009 dos autos de origem, porquanto o Juízo de primeiro grau, nesta última oportunidade, somente deu seguimento à marcha processual de pontos já resolvidos preteritamente”. (ID 29069019 – grifos nossos) Pois bem. Conforme relatado acima, a agravante apresentou agravo interno (AIN) contra a decisão interlocutória de inadmissão do AGI. Contrariamente ao argumentado inicialmente nos autos, nas razões recursais do AIN (ID 29885637), a agravante sustenta que “[n]a verdade, o referido recurso busca anular a decisão de ID no 95518476, a qual determinou que fosse realizada a penhora do veículo ora tratado” – ou seja, a mesma considerada como parâmetro para concluir pela intempestividade do AGI, tendo com base a data de publicação no DJe, frise-se. Entretanto, a parte recorrente também aduziu informação inovadora – não trazida aos autos quando instada a se manifestar sobre a tempestividade recursal, em situação que se assemelha às hipóteses de nulidade de algibeira –, de que a decisão recorrida foi publicada em duplicidade e que, tendo por base a data da ciência do ato, por meio do portal eletrônico (PJe), e o prazo em dobro conferido aos núcleos de prática jurídica universitários, o AGI seria tempestivo. De fato, de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema “(...) [a] Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.(...)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1811036/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021) Entretanto, antes e independente de adentrar à análise da tempestividade do AGI, devido à informação nova de que houve publicação em duplicidade do pronunciamento judicial, deve-se ressaltar que, do que se depreende dos autos, a pretensão reformatória restringe-se à parte final do decidido no ID 95518476 dos autos de origem, que, em tese, não é passível de agravo. Explico, uma vez mais. O comando judicial de prosseguimento “conforme parte final do ato ordinatório Id no 93873528 (expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC)”, por si só, não possui conteúdo decisório. Ademais, ainda que se considere que tal determinação judicial seja agravável, na hipótese, por tudo que dos autos consta, se mostra, até que se demonstre o contrário, matéria preclusa, uma vez que não foi impugnada oportunamente. Isto porque tanto a determinação de consulta ao sistema RENAJUD e imposição de restrição de circulação sobre veículos eventualmente encontrados (item 3.1), quanto a de expedição do correspondente mandado de penhora (item 3.1.1), foram proferidas na decisão de ID 45491628 dos autos de origem, datada de 24/9/2019, e não há informação de interposição de agravo de instrumento contra ela. Dizendo de outro modo, os pronunciamentos judiciais posteriores, seja o de ID 95518476, seja o de ID 96432009, ambos dos autos originários, apenas reproduziram comandos judiciais lançados em decisão pretérita, no sentido de impulsionar o feito, sem conteúdo decisório agravável, portanto. Feitas essas considerações e esclarecimentos, especialmente a respeito do cabimento do AGI – cujos argumentos de inadmissibilidade não se restringiram à questão da tempestividade recursal, frise-se –, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único, do CPC, antes de realizar o juízo prelibatório do AIN, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO DO AGI, UMA VEZ QUE A PRETENSÃO REFORMATÓRIA RESTRINGE-SE À PARTE FINAL DA DECISÃO DE ID 95518476, QUE, EM TESE, NÃO É PASSÍVEL DE AGRAVO, além da possível incidência da preclusão, na eventualidade de se admitir ser agravável, já que não houve recurso no momento oportuno, facultado à parte recorrente requerer, no ensejo, ainda, o que entender de direito. Friso que o silêncio da parte recorrente poderá implicar a ratificação do não conhecimento, total ou parcial, do AGI, ante o possível não cabimento do recurso e a preclusão da(s) matéria(s) recorrida(s), também pelas razões ora aduzidas. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator